Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante da ausência de depoimento judicial da vítima; (ii) examinar a legalidade e adequação da fração de 1/8 (um oitavo) aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. A condenação encontra amparo em provas robustas constantes dos autos, especialmente nos depoimentos prestados por testemunhas presenciais em Juízo, que relataram agressões físicas e ameaças praticadas pelo acusado, confirmando as declarações da vítima prestadas em sede policial logo após os fatos.
4. A ausência do depoimento da vítima em Juízo não invalida a condenação, pois seus relatos extrajudiciais foram corroborados por testemunhas, conforme admite a jurisprudência consolidada.
5. A materialidade e a autoria dos delitos restam demonstradas por múltiplos elementos: boletins de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, relatos testemunhais e documentos produzidos na investigação e ratificados judicialmente.
6. A escolha da fração de 1/8 (um oitavo) não viola a legalidade nem configura direito subjetivo do réu à adoção de fração mais favorável, sendo discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.